Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-86.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007092-86.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELENICE DA SILVA VITORINO - CPF: 877.643.421-49 (APELADO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ELENICE DA SILVA VITORINO - CPF: 877.643.421-49 (APELANTE), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ELENICE DA SILVA VITORINO E PREJUDICOU O RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INTERPRETAÇÃO PRO MISERO. LAUDO PERICIAL NÃO VINCULATIVO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. ART. 86 DA LEI No 8.213/91. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de amputação parcial do 3o dedo da mão esquerda da autora, açougueira à época do acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial do dedo, ainda que não resulte em incapacidade total segundo laudo pericial, enseja a concessão do auxílio-acidente, considerando as condições pessoais da segurada e a natureza de sua atividade laboral à época do acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 416.

4. Embora o laudo pericial não tenha constatado incapacidade para a atividade atual da autora (diarista), a análise deve considerar a atividade exercida à época do acidente (açougueira) e as condições pessoais da segurada.

5. A amputação parcial do dedo implica redução da capacidade laborativa para a função de açougueira, ainda que mínima, justificando a concessão do auxílio-acidente em uma interpretação pro misero das normas previdenciárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da autora provido para conceder o auxílio-acidente.

Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento:
"É devido o auxílio-acidente em caso de amputação parcial de dedo, ainda que o laudo pericial não constate incapacidade total, quando evidenciada a redução da capacidade laborativa para a atividade exercida à época do acidente, considerando-se as condições pessoais do segurado e a natureza da função, em uma interpretação pro misero das normas previdenciárias."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 86, caput e § 1o; CPC, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16/05/2013; STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Primeira Turma, j. 05/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
ELENICE DA SILVA VITORINO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação de Concessão de Auxílio Acidente com Pedido de Tutela Antecipada n. 1007092-86.2020.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “
não ficou demonstrado, nesta análise de cognição exauriente, que após a consolidação das lesões decorrentes do acidente a autora apresentou sequelas que reduziram sua capacidade para o exercício da função laborativa”
e que o laudo pericial é claro no sentido de que não foi constatado qualquer grau de incapacidade para o desempenho das atividades laborais habituais da periciada.

A apelante Elenice da Silva Vitorino alega, em síntese, que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, sustentando que o acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do terceiro dedo da mão esquerda deixou sequelas permanentes que afetam a sua capacidade laboral.

Além disso, contesta a perícia médica realizada e defende a invalidez social da recorrente, arguindo que “
a decisão de um processo tão delicado como esse deve ser pautada não somente no laudo pericial, mas também, e, principalmente, em todo o contexto social em que está inserida a Recorrente
”.

O INSS, por sua vez, recorre apenas no que tange à devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia federal, haja vista se tratar dos casos em sucumbe a parte autora.

Contrarrazões apresentadas por Elenice em id. 224052190.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS.

A Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer pela não manifestação do Ministério Público (id. 231973672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por ELENICE DA SILVA VITORINO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação de Concessão de Auxílio Acidente com Pedido de Tutela Antecipada n. 1007092-86.2020.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“não ficou demonstrado, nesta análise de cognição exauriente, que após a consolidação das lesões decorrentes do acidente a autora apresentou sequelas que reduziram sua capacidade para o exercício da função laborativa”
e que o laudo pericial é claro no sentido de que não foi constatado qualquer grau de incapacidade para o desempenho das atividades laborais habituais da periciada.

Resta inconteste o fato de que a autora sofreu acidente de trabalho e teve a falange do seu 3o dedo da mão esquerda amputada.

Em decorrência do referido acidente, a autora solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, com início em 25/07/2017 e cessação em 29/11/2017, não sendo convertido em auxílio-acidente.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento da autora das atividades que exercia (açougueira) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica é de suma importância, esta que aferiu, de forma idônea, o estado de saúde da autora, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que assim concluiu:

“5. CONCLUSÃO

Pelo presente laudo, conclui-se que a periciada possui como diagnóstico a AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO ESQUERDO (CID10 S68.1). Tal lesão decorreu de ACIDENTE TRABALHISTA sofrido no dia 26 de maio de 2017, conforme consta no documento de COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT, anexo aos autos processuais (Id. 33174211) e, portanto, HÁ NEXO CAUSAL DIRETO entre a atividade laboral exercida e a lesão adquirida. Durante a perícia,
NÃO FOI CONSTATADO QUALQUER GRAU DE INCAPACIDADE, mesmo que mínimo, para o desempenho das
atividades laborais habituais e/ou atuais da periciada
”.

Sabe-se que, por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei no 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

Da análise da perícia realizada nos autos, restou demonstrada a presença de nexo causal direto entre a atividade laboral e a lesão adquirida, contudo, o perito concluiu que não foi constatado qualquer grau de incapacidade para o desempenho das atividades laborais atuais da autora, ora apelante.

Do documento juntado pelo
expert,
verifica-se que ao chegar à conclusão de que a parte é capaz para exercer seu trabalho, utilizou de parâmetro a atividade laboral atual da periciada, qual seja, diarista.

No entanto, a análise do perito deveria se atentar à atividade que a autora exercia à época do acidente (açougueira).

Além disso, frisa-se que o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo de Controvérsia 1.109.591/SC (Tema 416), fixou o entendimento de que é devido o auxílio-acidente quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”.

Ademais, é certo que o Magistrado pode considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, não limitando o seu convencimento apenas ao laudo pericial juntado por
expert
nomeado pelo Juízo.

De mesmo modo, é o entendimento do STJ em casos análogos:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91.
INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.
Precedentes. 4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
" ( AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022 - destaquei).

Nesse sentido, resta evidente a existência de perda anatômica devido ao acidente de trabalho sofrido pela recorrente, havendo, portanto, redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, ante a amputação da falange do 3o dedo da mão esquerda da autora.

Desta forma, houve redução parcial e definitiva não só da função do membro, como da capacidade de força e utilidade como um todo no trabalho que exercia à época (açougueira).

Diante disso, considerando a natureza das normas previdenciárias e a partir de uma interpretação
pro misero
, o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente à autora é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELENICE DA SILVA VITORINO
, reformando a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinando que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS implante o auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que tange ao recurso interposto pelo INSS, que pleiteia a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia, entendo que o mesmo resta prejudicado em razão do provimento do recurso da autora.

Com efeito, tendo sido reconhecido o direito da autora ao benefício pleiteado, não há que se falar em sucumbência de sua parte. Consequentemente, não subsiste o fundamento invocado pelo INSS para requerer a devolução dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024